Tribunal: STF
Processo: Rcl 74679
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE N. 497 DE RG. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0010596-42.2022.5.03.0041, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 629.053, Tema n. 497 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que o processo de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista ajuizada pela ora Reclamada em face da ora Reclamante (...), motivada pelo término do contrato de trabalho de experiência por tempo determinado. Diante do seu estado gravídico anterior à contratação, pleiteou a estabilidade provisória, com a reintegração ao quadro de funcionários da Reclamada, ou pela indenização ao período correspondente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “sobreveio acertada sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantida pelo acórdão proferido pelo Eg. TRT-3 em sede de Recurso Ordinário” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “após a interposição de Recurso de Revista perante o c. TST, a Ministra Relatora deu provimento monocrático ao recurso, por entender ter havido ofensa à Súmula n. 244 do TST” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 13):



    “No caso dos autos, o TRT de origem, entendeu que a empregada gestante não tem direito à garantia provisória de emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea ‘b’, do ADCT, uma vez que foi admitida para contrato de experiência. 



    O Pleno do TST, em Incidente de Assunção de Competência, com efeito vinculante, no julgamento do IAC-5639-31.2013.5.12.0051, em sessão realizada em 18/11/2019, firmou a seguinte tese jurídica: ‘é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n. 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’. 



    No caso, não se aplica a tese firmada pelo Tribunal Pleno desta Corte no julgamento do IAC-5639-31.2013.5.12.0051, uma vez que o caso dos autos não diz respeito à hipótese de trabalho temporário prevista na Lei n. 6.019/74, mas, sim, de contrato de experiência. Conheço, pois, do recurso de revista por contrariedade à Súmula 244, III, do TST.



    (...)



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 244, III, do TST, dou-lhe provimento para determinar o pagamento correspondente aos salários e demais vantagens devidos entre a data da dispensa da reclamante e o final do período de estabilidade, nos termos do item II da mencionada súmula. 



    Arbitra-se, provisoriamente, o valor da condenação em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com custas de R$ 500,00 (quinhentos reais). Inverte-se o ônus da sucumbência quanto às custas processuais e aos honorários de sucumbência, que ficam a cargo da reclamada.”.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado (e-doc. 17):



    “AGRAVO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017. GESTANTE. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA 1 – A reclamada interpõe agravo em face da decisão monocrática que reconheceu a transcendência e deu provimento ao recurso de revista da reclamante, para determinar o pagamento correspondente aos salários e demais vantagens devidos entre a data da dispensa e o final do período de estabilidade. 2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 3 – Inicialmente, registre-se que dispõe a Súmula 244, III, do TST, in verbis : ‘GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 (...) III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.’ 4 - Saliente-se que não se constata contrariedade à decisão do Pleno do TST proferida no Incidente de Assunção de Competência, com efeito vinculante, no julgamento do IAC-5639-31.2013.5.12.0051, em sessão realizada em 18/11/2019, no sentido de que ‘é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’, uma vez que, no caso concreto, foi registrado pela Corte Regional que o contrato celebrado com a reclamante foi de experiência, situação em que não se aplica a referida tese firmada pelo Pleno desta Corte. 5 - Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 629.053/SP (Tema nº 497 da Tabela de Repercussão Geral) fixou tese jurídica no sentido de que ‘a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’. Assim, ao contrário do alegado pela reclamada, o reconhecimento da estabilidade provisória, no presente caso, não contraria o entendimento do STF, ainda mais porque a referida tese vinculante estava tratando dos contratos por prazo indeterminado, não estava tratando de contratos a termo. Ademais, o STF já manifestou seu entendimento no sentido de que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico a que esteja submetida ou do prazo contratual (determinado ou indeterminado). 6 - Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa.”.



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido pelo TST.



    Defende o reclamante que “de maneira distinta à errônea interpretação conferida pelo c. TST, a alínea ‘b’ do inciso II do art. 10 do ADCT confere a estabilidade provisória à gestante somente contra a dispensa arbitrária/sem justa causa, não se aplicando, consequentemente, à dispensa ocasionada por mero advento do marco temporal previamente estabelecido entre as partes – situação essa que corresponde justamente ao caso em tela, haja vista que o contrato de experiência, de acordo com a alínea ‘c’ do §2º do art. 443 da CLT, é meramente uma modalidade dos contratos de trabalho por tempo determinado” (fl. 5, e-doc. 1). 



     



    Requer que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento de estabilidade da gestante em contrato de trabalho por prazo determinado, teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema n. 497. 



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado: 



    Tema 497 - Proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em virtude de rescisão imotivada do contrato de trabalho.



    Tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.



    A decisão reclamada proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho considerou que o único pressuposto que deve ser levado em consideração quando do reconhecimento da estabilidade gestacional é o fato de a trabalhadora estar grávida no momento da dispensa, o que é incontroverso na espécie. 



    O paradigma invocado não distingue, quanto ao direito à estabilidade gestacional, a trabalhadora contratada por prazo determinado ou indeterminado, pelo que a decisão reclamada não viola o precedente firmado no RE n. 629.053.



    Ressalto que no julgamento deste Recurso Extraordinário, a proteção contra dispensa arbitrária da gestante foi caracterizada como um direito social instrumental destinado a proteger tanto a mulher, quanto a criança, levando em consideração os princípios da paternidade responsável e da absoluta prioridade do recém nascido.



    Desse modo, entendo sem razão a reclamante, uma vez que não se verifica, na presente reclamação, violação por parte do ato impugnado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Tese n. 497 de Repercussão Geral.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente